Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Exigir Contas proposta por RAIMUNDA FRAZÃO e MAIRON RAYMUNDO DA SILVA LIMA em desfavor do ora agravante. O MM. Juiz “a quo” julgou procedente a pretensão deduzida pelos autores, quanto à primeira fase da Ação de Exigir Contas. Eis o inteiro teor da parte dispositiva da decisão ora agravada: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial afeto a esta 1a (primeira) fase de cognição para CONDENAR a requerida a prestar contas, na forma do art. 551 do CPC, relativas aos lançamentos especificados na inicial (ID 87246121, pp. 1/2), ocorridos no período de 1o/3/2018 e 23/3/2020, com os documentos justificativos das transações realizadas, especificamente a numeração do cartão que foi utilizado para saques, e para responder questionamentos deduzidos no 87246121, pp. 3/4, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (art. 550, § 5o, do CPC). Nesta primeira fase, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”. O réu interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que os autores não possuem interesse de agir, uma vez que não houve negativa de prestar contas pela via extrajudicial. Asseverou que a petição inicial da ação originária não veio instruída com os documentos que demonstrem a “necessidade de exigir contas”, nos termos do art. 550, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O agravante defendeu a tese de que não há obrigação de prestar contas, uma vez que não administra bens ou interesses da parte autora. Defendeu, ainda, a impossibilidade de revisão contratual por meio da ação de exigir contas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp. 1.497.831). Afirmou o agravante que houve aquiescência da parte autora, ora agravada, quanto aos “lançamentos em sua conta corrente”, bem como em “em relação às cláusulas contidas nos contratos celebrados”, razão pela qual a pretensão deduzida na ação originária deve ser julgada improcedente. Ao final, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, julgando-se improcedente o pedido formulado pela parte autora. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão que julgou a primeira fase da Ação de Exigir Contas, estando, assim, inserido na hipótese prevista no inciso II, do art. 1.015, do CPC, considerando a apreciação do mérito quanto à obrigação de prestar contas, estabelecida na aludida fase da ação originária. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a segunda fase da Ação de Exigir Contas iniciar-se-á apenas quando houver a preclusão da decisão que encerra a primeira fase. Assim, é possível que o réu, ora agravante, aguarde o julgamento do presente recurso, sem que isto implique qualquer prejuízo de ordem material ou processual. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Com relação à alegada ausência de interesse de agir por parte dos autores, ora agravados, consigne-se que a tese recursal apresenta contradição, uma vez que sustenta a necessidade de formulação de pedido administrativo prévio para, caso não prestadas as contas, os autores demandassem em juízo. Ocorre, todavia, que o banco réu, ora agravante, afirmou, de forma categórica, que não tem obrigação de prestar contas, uma vez que não administra bens ou interesses da parte autora. Ora, de que adiantaria os autores deduzirem pedido administrativo se o banco réu sequer reconhece a existência de relação jurídica que o vincule aos autores. Tal fato, “per se”, legitima a parte autora a exigir judicialmente a apresentação das contas relativas à sua movimentação bancária. No que tange à alegação de que os autos de origem não vieram devidamente instruídos com documentos que demonstrem a necessidade de exigir a apresentação de contas, cumpre destacar TODOS os documentos juntados nos autos de origem (extratos bancários, e-mail’s do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC do Banco do Brasil, ocorrência policial) são bastantes, não apenas para demonstrar a relação jurídica que envolve os autores e o banco réu, relação que é regida pelas normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Ainda quanto à relação jurídica que vincula as partes demandantes, o enunciado das Súmula 259 do STJ legitima e configura o interesse de agir dos autores, ao estabelecer que a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”. Assim, diante dos fatos que embasaram a propositura da ação de exigir contas, isto é, dos “saques irregulares” noticiados pela parte autora em sua conta bancária, denota-se a obrigação do Banco do Brasil em apresentar as contas relativas a toda movimentação ocorrida na conta bancária dos autores. Nesse diapasão, considerando que foi demonstrada a relação jurídica que vincula as partes demandantes, bem como o fato de que houve movimentação indevida nas contas bancárias dos autores, deve o banco réu prestar contas relativas aos lançamentos indicados na petição inicial. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator